Tribunal: STF
Processo: HC 81295
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Falsidade ideológica (art. 299
do CP). Fraude em licitação. Preenchimento fictício de propostas,
com a utilização de máquina de datilografia do setor de licitações
da Prefeitura de Bebedouro/SP, mediante a inserção, nas respectivas
cartas-convites, de dados relativos às empresas participantes, com
exceção da empresa do paciente, vencedora do certame. Ausência, na
denúncia, de descrição de qualquer conduta do paciente destinada à
prática do crime de falsidade ideológica, inviabilizando o
exercício da defesa. Denúncia inepta quanto a esse crime.
Crime de responsabilidade (art. 1º, § 1º do Decreto-
lei nº 201/67). Apropriação de rendas públicas pelo prefeito
municipal, em co-autoria com servidores da prefeitura e
empresários. Pagamento por serviços licitados mas não prestados à
Municipalidade, bem como pelo aluguel de máquina não existente no
país. Ausência, na denúncia, de qualquer indicação de ter o
paciente participado dos fatos criminosos, evidenciando-se não ter
ele participado das respectivas licitações e não atuar nos ramos
objeto desses certames. Denúncia que se reputa inepta no tocante a
tal delito.
Crime de bando ou quadrilha (art. 288 do CP). Infração
permanente, que se consuma com a efetiva associação das pessoas
visando ao cometimento de crimes, independentemente da prática de
algum delito pelo grupo. Denúncia que se volta contra 18 pessoas,
incluindo o paciente, apontando indícios suficientes de que houve,
de fato, associação entre elas com o objetivo de cometer crimes
contra a Administração Pública municipal. Denúncia que descreve com
clareza os fatos contra os quais deve se voltar a defesa. Ausência
de constrangimento ilegal a ser sanado.
Habeas corpus deferido parcialmente.